Tribunal: TJDFT
Processo: 0014074-41.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014074-41.2015.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESACATO E DANO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RAZOABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ALTERNATIVA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Anotações penais da folha de antecedentes do réu, ainda que digam respeito a condenações anteriores ao fato sob julgamento, não servem para avaliar negativamente a personalidade e a conduta social do agente. 2. Havendo fundamentação inidônea para a avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime, a pena-base deve ser abrandada. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, mostra-se razoável e adequado aos princípios da necessidade e suficiência da pena justa. 4. Se a pena pecuniária é prevista na norma penal como alternativa à pena privativa de liberdade, não se pode aplicar cumulativamente as duas espécies de sanção penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega afronta ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a culpabilidade não deveria ter sido valorada de forma negativa pela turma julgadora. Aduz que a pena foi aumentada de forma desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 ( um sexto) para cada circunstância julgada desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante a alegação de aumento desproporcional da pena, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no HC 530.616/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020